Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711618-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PACO LINEA RESIDENCE E MALL RECORRIDA: IDEAL 1 COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARO EM EDIFÍCIO. OBRAS ÀS EXPENSAS DO RÉU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a realização de obras emergenciais em edifício, com posterior ressarcimento pelo réu, em ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para autorizar a realização de obras corretivas às expensas da parte ré, antes da formação da relação processual e da instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. A pretensão recursal demanda dilação probatória e contraditório, sendo incabível sua apreciação em sede de cognição sumária, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. 5. Os laudos técnicos unilaterais apresentados não são suficientes para autorizar, de forma antecipada, a realização das obras às expensas da parte ré, sendo necessária a instrução probatória para apuração da responsabilidade civil. 6. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência da 1a Turma Cível do TJDFT, que reconhece a necessidade de contraditório e instrução probatória em casos análogos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07076768820208070000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 15.07.2020. TJDFT, AGI 07214023220208070000, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 01.12.2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 300, 311, incisos II e IV, 1.015, e 1.019, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da tutela de urgência, para autorizar a execução das obras emergenciais necessárias, com posterior ressarcimento pela parte recorrida. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, citando ementa de acórdão proferido pelo STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 300, 311, incisos II e IV, 1.015, e 1.019, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Os problemas apontados pelo agravante na execução dos serviços realizados pela empresa agravada ainda não estão devidamente elucidados e deverão ser objeto de cognição exauriente no primeiro grau. Os laudos técnicos unilaterais anexados aos autos pela parte autora/recorrente (Ids 225002877 e 225002879 do processo de referência), conquanto demonstrem diversas patologias no imóvel, não se prestam como elemento hábil a possibilitar a imediata realização das obras corretivas às expensas da agravada antes do aperfeiçoamento da relação processual efetivada com a citação. No agravo, a cognição é sumária e não há possibilidade de avanço na cognição fático-probatória não resolvida ainda no processo em que a pretensão formulada na petição inicial pende de reconhecimento e certificação. Os esclarecimentos prestados pelas partes, em legítimo exercício do contraditório, se restringem às questões fático-probatórias demonstradas no processo de origem, em que a cognição é ampla e se desenvolve em contraditório em tempo real. Por esse motivo, a questão, controvertida como está, deve ser objeto de deliberação pelo juízo natural competente para a cognição fática e avaliação do conjunto probatório para a resolução da lide, consoante o convencimento racional em exame exauriente, como sói acontecer (ID 73932032). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016